Tribunal: TJES
Processo: 5017143-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017143-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANGELA CORREIA DE SOUZA e outros

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CASTELO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABITAÇÃO SOCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Ângela Correia de Souza e outros contra acórdão que desproveu agravo de instrumento, no qual alegam omissão quanto ao argumento de que existem imóveis vagos na região, passíveis de destinação pela municipalidade, o que justificaria a manutenção dos embargantes no imóvel que ocupam.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação dos recorrentes sobre a existência de imóveis vagos na região e se tal fato teria relevância jurídica suficiente para modificar o resultado do julgamento anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios exige a ausência de análise de matéria essencial ao julgamento da causa, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia central, ao afirmar que os ocupantes não poderiam permanecer no imóvel destinado a programa habitacional do Município de Castelo sem observância aos requisitos legais e à ordem de preferência estabelecida pela Administração Pública.

A alegação de existência de outros imóveis vagos não possui relevância jurídica para infirmar a decisão, pois todos os imóveis inseridos no programa social devem ser alocados conforme critérios objetivos definidos pela política pública correspondente.

Os embargos declaratórios foram utilizados com intuito de rediscutir o mérito do julgado, finalidade incompatível com a via recursal eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de imóveis vagos em programa de habitação social não justifica a ocupação irregular sem observância dos critérios legais e administrativos estabelecidos pela política pública.

Não há omissão quando o acórdão analisa a questão jurídica central e a eventual irrelevância de argumentos acessórios.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a existência de omissão no acórdão que desproveu o agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes.

Para eles, o voto condutor do acórdão não considerou a existência de casas vazias na região, aptas a acomodar as pessoas que estão na fila de espera por moradia, o que justificaria a permanência no imóvel objeto de discussão.

Pois bem.

De plano, registro que não assiste razão aos recorrentes.

Explico.

Como cediço, o manejo dos aclaratórios tem lugar quando observada a presença dos vícios previstos nos lindes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Especificamente acerca da omissão, ela ocorrerá quando o julgador deixar de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde do caso.

Ocorre que, no aludido julgamento, restou assentado, à unanimidade, que os recorrentes não poderiam ocupar um imóvel construído pelo Município de Castelo destinado a programa de habitação social sem a devida submissão aos requisitos estabelecidos pela Administração, bem como à ordem de preferência existente.

É dizer, independentemente da vacância de imóveis inseridos no referido programa na região, certo é que todos eles serão destinados àquelas pessoas que figuram na fila de espera previamente definida pela Pasta municipal correspondente, sendo vedada qualquer modalidade de burla ao referido procedimento.

Assim, a questão suscitada pelas partes neste momento tem como único objetivo rediscutir o desfecho do recurso e, mais, perpassando por fato que, per si, não tem o condão de alterar o entendimento adotado.

Por fim, reafirmo, que não se está neste momento a registrar a inexistência de enquadramento dos recorrentes ao programa municipal, mas apenas que deveriam seguir o caminho escorreito, iniciado pela inscrição na referida política social e submissão aos seus requisitos.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.